Tribunal: TJMT
Processo: 0001776-27.2010.8.11.0091
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001776-27.2010.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APARECIDO DONIZETI GIROTO - CPF: 015.141.468-86 (APELANTE), TERCIO SPIGOLON GIELLA PALMIERI SPIGOLON - CPF: 191.466.918-55 (ADVOGADO), NEUZA DA LUZ FELIPE - CPF: 058.569.248-35 (APELADO), ERON DA SILVA LEMES - CPF: 470.101.269-68 (ADVOGADO), NOBORU MAEDA - CPF: 054.672.418-34 (APELADO), ALMIR LEITE DA SILVA - CPF: 047.847.138-67 (ADVOGADO), ELIO GODOI DE SOUZA - CPF: 492.726.919-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARINA ROCHA GIROTO - CPF: 287.369.518-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0001776-27.2010.8.11.0091

EMBARGANTE: APARECIDO DONIZETI GIROTO

EMBARGDOS: NEUZA DA LUZ FELIPE e NOBORU MAEDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de provimento parcial de apelação interposta por
APARECIDO DONIZETI GIROTO
de sentença em Ação Reivindicatória n. 0001776-27.2010.8.11.0091 - Cód. 40044, Proc. 389/2010, da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, ajuizada por
NEUZA DA LUZ FELIPE e NOBORU MAEDA,
em que se reformou em parte a sentença, julgando improcedentes as perdas e danos, mas a mantendo no reconhecimento da propriedade do imóvel em favor da parte autora e determinando a restituição da posse em 1.098 hectares (id. 212113154).

A parte embargante afirma que “
ao defender que a ação reivindicatória, no caso, não seria a ação apropriada para se reclamar a posse, pois não teria preenchido os requisitos legais para o seu manejo (condições da ação), o apelo levantou questão de extrema relevância, a qual, inevitavelmente, deveria ser enfrentada pelo v. acórdão, sob pena de se considerar não fundamentada, nos termos do artigo 489, §1º, IV, do CPC
”.

Declara que “
ao se apontar que a ação reivindicatória não preencheu seus requisitos legais, se está diante da ausência de constituição e de desenvolvimento válido do processo (artigo 1.228 C.C) que, neste caso, caracteriza-se como matéria de ORDEM PÚBLICA e deve ser conhecida DE OFÍCIO
.”

Requer o acolhimento dos embargos (id. 213318191).

Decorrido o prazo sem resposta (id. 215021685).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de provimento parcial de apelação interposta por
APARECIDO DONIZETI GIROTO
de sentença em Ação Reivindicatória n. 0001776-27.2010.8.11.0091 - Cód. 40044, Proc. 389/2010, da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, ajuizada por
NEUZA DA LUZ FELIPE e NOBORU MAEDA,
em que se reformou em parte a sentença, julgando improcedentes as perdas e danos, mas a mantendo no reconhecimento da propriedade do imóvel em favor da parte autora e determinando a restituição da posse em 1.098 hectares (id. 212113154).

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A despeito do argumento da parte embargante, no sentido de que a ação não teria cumpridos requisitos para prosseguimento, sendo carente, não é o caso, pois reconhecida a individualização da área, o domínio e a posse injusta, prevalecendo a posse daquele que tem o título mais antigo.

Mas isso foi exaustivamente delimitado no voto:

“Apelação interposta por
APARECIDO DONIZETI GIROTO
contra sentença em Ação Reivindicatória n. 0001776-27.2010.8.11.0091 - Cód. 40044, Proc. 389/2010, da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, ajuizada por
NEUZA DA LUZ FELIPE e NOBORU MAEDA,
em que se julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a propriedade do imóvel em favor da parte autora e determinando a restituição da posse em 1.098 hectares (id. 204680382).

Na inicial, os apelados disseram ser proprietários do imóvel em litígio, de cerca de 1.600 hectares da Gleba Matrinchã, que teriam adquirido em 28/07/1986, sendo que a área teria sido ocupada em 2007 pela parte apelante mediante resistência ao tentar a reaver.

Por isso, a parte apelada ajuizou a demanda reivindicatória.

O imóvel está descrito na matrícula 7.608 do CRI de Alta Floresta/MT.

A demanda foi ajuizada em 2010.

Apresentada contestação, foi intempestiva.

Em decisão saneadora, entendeu o juiz da causa por realizar perícia a se aferir “as exatas confrontações dos imóveis objeto da lide, bem como se os requeridos ocupam parcela de área pertencente aos autores” (id. 204680357, p. 43).

Na perícia, desde logo destaco que o perito confirma que a área dos apelados “(matrícula nº 7.680 do CRI de Alta Floresta – MT) guarda fidedigna descrição perimétrica com o título de origem, ou seja, a descrição do memorial é idêntica ao título expedido pelo INTERMAT em nome de Mariza Maldonado Fontes )(espólio de Caio C. Fontes) [...]. A localização do título reivindicado pelo Requerente foi realizada considerando-se as características topográficas constantes no título de domínio e está devidamente apresentada no mapa 02 [...]” (id. 204680357, p. 104).

Para tanto, o perito transcreve a matrícula apresentada com a inicial, em que o memorial é descrito, concluindo, assim, que na inicial já se apresentou documento hábil a identificar, delimitar e individualizar a área, não havendo que se falar em ausência deste requisito para reivindicação:

Na perícia também se concluiu que o INTERMAT emitiu 3 títulos referentes a mesma área, mas que o título dos apelados foi o primeiro, o mais antigo, o proveniente de Mariza Maldonado Fontes:

Descreve o perito que 911 hectares do imóvel descrito pelos apelados foram sobreposto pelos títulos do apelante:

Também foi realizada audiência de instrução e julgamento, em que se inquiriu as partes e mais duas testemunhas. Na sentença, o juiz bem descreve o dito em audiência;

NOBORU – depoimento pessoal

1. Comprou a área por volta de 1986, do irmão do Tenente, senhor Xavier Leônidas Dallagnol;

a. Fez registro no Cartório de Alta Floresta;

b. Comprou em conjunto com o pai de Neuza, senhor José Felipe, mas como ele era estrangeiro, colocou no nome da filha;

2. A partir de 1986, pagou para se fazer uma estrada que iria chegar até o imóvel adquirido, mas não foi possível, isso por conta de dificuldade financeira;

3. Esteve lá em 1987 e nos anos subsequentes também, não encontrando ninguém morando no local;

4. Recebeu a ligação de um tal Robertinho, o qual disse que muitos sem-terra haviam invadido;

5. Por isso, esteve em 2007 na área, tendo contratado um topógrafo;

a. Lá, encontrou a esposa de Hélio Godoi de Souza;

b. Se não se engana, o nome dela era Rosilene, a qual estava com duas crianças pequenas;

6. Em certa ocasião, encontrou Aparecido Donizete Giroto, isso na cidade de Marília, o qual foi bastante hostil com o depoente;

7. Nunca fez benfeitoria na área, tampouco cerca;

8. Todos os anos declara o ITR do imóvel;

APARECIDO DONIZETE – depoimento pessoal

1. Em 2004, comprou terras, sendo intermediada a compra pelo corretor Roberto, conhecido como Robertinho;

2. Entrou em contato com o dono da propriedade, Irineu Fringer, o qual mostrou a matrícula da propriedade em nome dele, Irineu;

3. Após isso, viu a certidão vintenária, sendo feita a transferência, instalando-se na área e começou a trabalhar, isso tudo em 2004;

a. Não havia sobreposição;

b. Fez georreferenciamento e plano de manejo;

4. Noboru surgiu no caso em 2007, aproximadamente;

5. Em uma oportunidade, Noboru esteve lá, encontrando Hélio, cunhado de Irineu, o qual cuidava da área para o depoente;

6. Manteve contato com Noboru, pedindo para ele ir até a casa do depoente, em Marília, solicitando que fosse para lá com advogado;

7. Ele foi até lá, tomaram café juntos, tendo mostrado para ele e para o advogado os documentos que tinha, tendo o advogado dito que, se soubesse que era aquilo, sequer teria ido até lá;

8. A propriedade faz divisa com um assentamento;

9. Por conta de desmate nessa área que comprou, acabou tendo um processo ambiental;

10. Nunca falou com Neuza.

LEONAR DALLAGNOL – testemunha

1. Quando Noboru aquiriu a área, a família do depoente era a única moradora da região;

a. Não sabe exatamente quem vendeu a área para Noboru, pois um procurador pode vender, mas acredita que foi a partir de Marisa Maldonado;

2. Foi o depoente que abriu as estradas para sua família, isso em 1986;

3. Conheceu Noboru porque ele adquiriu uma área de Marisa Maldonado;

4. Entraram em contato com o irmão do depoente para abrir uma picada, uma estrada;

5. Seu irmão pediu para administrar a construção, sendo acompanhado de Noboru e José Felipe;

6. Em 1987, Noboru e José Felipe continuaram a abrir a estrada;

a. Após isso, eles ficaram um pouco ausentes;

7. Por volta de 1997, chegou um grupo de sem-terra;

8. Por conta disso, perdeu-se um pouco o controle das áreas;

9. Chegou à região o senhor Irineu Finger, o qual se aproveitou disso e realizou invasão, inclusive na área de Marisa Maldonado, a qual havia sido adquirida por Noboru e José Felipe;

10. Não sabe dizer muito sobre eventual negociação feita por Irineu e Noboru;

11. Não tem certeza, mas aparentemente um advogado de nome Ildefonso conseguiu alguns títulos frios, passando para Irineu Finger, inclusive em relação à área de Marisa Maldonado, a qual tinha título legítimo;

12. É irmão de Xavier Leônidas Dallagnol, o qual é advogado e talvez tenha participado da negociação entre Noboru, José Felipe e Marisa;

a. Posteriormente, Xavier ajudou a abrir a estrada, isso a pedido de Noboru e José Felipe;

13. Não acredita que há sobreposição, já que a área de Marisa Maldonado foi cortada antes da Fazenda 35;

ANDRIGO – testemunha

1. Conhece a propriedade desde 2007, 2008;

2. Presta serviços para Donizete, tendo feito LAU, Plano de Manejo, CAR;

3. Em 2007 ou 2008, quando fez a LAU, o INTERMAT emitiu documento informando que o imóvel incidia no título emitido pelo Estado;

a. Nesta época, não havia outra pessoa na área.”

Não há como existir duas (ou três) matrículas referentes ao mesmo imóvel, ante a ofensa ao princípio da continuidade dos registros imobiliários.

Todo o histórico do imóvel deve ser preservado, do início aos dias atuais, e a dupla transferência, ou tripla, como no presente caso procedida pelo INTERMAT, registrada em três títulos, ofende o princípio da continuidade.

A jurisprudência dá valor ao “princípio da continuidade registral dos imóveis”, que “impõe a observância de uma narrativa sequencial e cronológica dos atos na matrícula do bem, razão pela qual a sucessiva transmissão, que deriva uma da outra, assegura a preexistência do imóvel no patrimônio de quem o transfere.” (TJ-MG - AC: 10000212203400001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2022).

O art. 195 da Lei 6.015/73 bem estabelece que, “Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza,
para manter a continuidade do registro.”

Neste sentido:

“AGRAVO DE PETIÇÃO - PROVA DA PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. - Segundo dispõe o § 1º, do art. 1.245, do Código Civil, a prova da propriedade sobre bem imóvel se dá pelo registro do título translativo no Registro de Imóveis.
O Cartório de Registro de Imóveis é responsável por manter todo o arquivo histórico relacionado ao bem, ou seja, nele são registrados todos os acontecimentos relacionados ao imóvel, desde sua construção até os dias atuais (princípio da continuidade registral).
No caso, verificando-se, da cópia da matrícula do imóvel que se pretende penhorar, que este não é de propriedade de quaisquer dos Executados nestes autos, não há como deferir a constrição perseguida pelo Exequente.” (TRT-3 - AP: 00061000320075030103 MG 0006100-03.2007.5.03.0103, Relator: Emilia Facchini, Data de Julgamento: 22/07/2020, Terceira Turma, Data de Publicação: 28/07/2020)

Nesses casos, em havendo dois ou três registros, deve ser preservado o registro mais antigo, pelo princípio da anterioridade, segundo o direito de preferência estabelecido no art. 183 e 186 da Lei 6.015/73, de modo que as matrículas ou atos oriundos dos registros consequentes devem ser invalidados:

“Art. 183 - Reproduzir-se-á, em cada título, o número de ordem respectivo e a data de sua prenotação.

Art. 186 - O número de ordem determinará a prioridade do título, e esta a preferência dos direitos reais, ainda que apresentados pela mesma pessoa mais de um título simultaneamente.”

O STJ, em caso análogo, já decidiu que, “levando-se em consideração que os registros são realizados em ordem de prioridade e de forma numérica, nos termos do artigo 186, da Lei de Registros Públicos, havendo duplicidade de registros sobre determinada área, deve prevalecer aquele mais antigo, com base na teleologia da referida lei” (AgInt no AREsp n. 560.660/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 20/5/2016.).

Em outro caso análogo:

“Recurso Especial. Ação Reivindicatória. Áreas Sobrepostas. Duplicidade de Registros. Posse Injusta. Caracterização. Anterioridade do Registro da Autora/Recorrente. Recurso Especial Provido. 1 - Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil vigente “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que Injustamente a possua ou detenha”. Não há que se falar “em posse justa do demandado” se este, ao ter o seu registro cancelado, não buscou os meios legais à sua revalidação, preferindo comprar, pela segunda vez - em 1979 e registrar apenas em 1994 -, a área de 16.035 m 2 na qual está sobreposta a de 4.000 m 2 da autora/recorrente, que dela é proprietária desde 1975. 2 -
Existindo duplicidade de registros, há de prevalecer o mais antigo
, no caso, o da autora. Com efeito, movendo a autora ação judicial de revalidação do seu registro e obtendo sentença com trânsito em julgado, que lhe foi favorável, tem-se que o cancelamento de seu registro foi considerado sem efeito. Isso significa dizer que, mesmo que a sentença de revalidação do registro tenha ocorrido em 2000, os efeitos dela retroagiram à data do primeiro registro da autora, ou seja, a 1975, convalidando a sua propriedade sobre a área litigiosa e caracterizando a posse injusta exercida pelo recorrido, pois exercida em detrimento do direito do real proprietário do imóvel. 3 - Recurso especial a que se dá provimento”. (STJ - 4ª Turma -REsp. nº 1.195.209 - Relator: Ministro Luis Felipe Salomão - Data Julgamento: 07/10/2010, DJe 14/02/2011).

Mesmo que os atos públicos tenham presunção de veracidade, é fato que este ato público é eivado de vícios, em primordial, pois fere a continuidade e os artigos 183, 186 e 195 da Lei 6.015/73, em verdadeiro caso em que se fechou os olhos para a transferência a Mariza Maldonado Fontes, de modo que não há como o Judiciário chancelar a validade da tripla transferência triplo registro.

O art. 1.245 do Código Civil estabelece que “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”, com complementação, no §1º, de que, “Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”.

Há por bem definir quem é o proprietário do imóvel, este, tecnicamente falando, quem está com a propriedade averbada na matrícula principal, anterior, e não há como fazê-lo com três matrículas ‘circulando’.

Findando esta controvérsia da ‘tripla matrícula’, a pretensão de aquisição do domínio pelos apelados é possível, pois detêm a matrícula prioritária, antiga, anterior, preferencial.

Deste modo, correta a sentença, pois o caso é de procedência da reinvindicatória.

A despeito da posse até então exercida pela parte apelante, é desfalcada de justo título e, quando resistem a retomada da posse dos apelados, esta posse se tornou injusta.

Inclusive, a testemunha Leonar confirma que o apelado Noburo quem procedeu com abertura de estradas no imóvel em 1987, sendo que, em 97, grupo de sem terras invadiu o local, vindo Irineu realizando o que se disse ser invasão, inclusive na área de Marisa (Noburo), sendo que um advogado, Idelfonso (título dos apelantes) teria conseguido títulos frios, passando o imóvel para Irineu, inclusive a área que era de Marisa.

Isto apenas acrescenta ao fato de que diversas inserções e problemas envolveram os proprietários anteriores aos títulos do apelante.

Não sendo demonstrada posse suficiente à impedir a reivindicação, o caso é de procedência do pleito.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO EM CONTESTAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 237 DO STF – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO: NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA – NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - PROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA - PROPRIEDADE DO BEM, INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA E POSSE INJUSTA – CONFIGURAÇÃO DE POSSE INJUSTA (INVASÃO) QUE DESNATURA A BOA-FÉ – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INDEVIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.219 DO CÓDIGO CIVIL – ABANDONO NÃO CARACTERIZADO – DESCABIMENTO QUANTO À PRETENSÃO DE “SUPRESSIO” – ALEGAÇÃO DE VIABILIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.228, §§ 4º e 5º DO CÓDIGO CIVIL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO JUSTIFICADOR – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. É perfeitamente viável a defesa de usucapião em fase contestatória, à luz da Súmula n. 237 do STF; todavia, somente será reconhecido o direito quando demonstrado o preenchimento dos requisitos, o que no caso não ocorreu, ante à ausência de posse mansa e pacífica, eis que comprovada a propositura de ação reivindicatória em dois momentos distintos, caracterizando-se a existência de conflito. Deve ser reconhecido o direito reivindicatório do autor, quando preenchidos os requisitos para procedência da ação: propriedade do bem, individualização da área litigiosa e posse injusta do requerido. Não há falar em direito de indenização por benfeitorias, em caso de posse injusta, derivada de invasão, conforme dispõe o artigo 1.219 do Código Civil. Quanto à pretensão de desapropriação do bem, não deve ser acolhida, diante do não preenchimento dos requisitos do artigo 1.228, §§ 4º e 5º do CC, situação que desnatura o interesse público justificador do procedimento de desapropriação. Mostra-se descabida a tese de “supressio”, eis que ausente a comprovação de abandono, sobretudo porque houve ajuizamento de ação em dois momentos, e inclusive julgamento de procedência em um deles (no ano de 2012), lavratura de Boletim de Ocorrência.” (N.U 0000818-53.2015.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024).

Sobre a nulidade por ausência de citação da cônjuge da parte ré, não merece prosperar, pois verdadeira “nulidade de algibeira”, ou “de bolso”, suscitada apenas em sede recursal quando a pretensão lhe é desfavorável, pois em momento algum foi levantada em primeiro grau, a tempo e modo.

Conforme entendimento do STJ, “A suscitação tardia da
nulidade,
somente após a ciência
de
resultado
de
mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada
nulidade de algibeira,
manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal
de
Justiça, inclusive nas hipóteses
de nulidade
absoluta” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.324.864/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

Sobre as perdas e danos, a despeito de na sentença não se ter condenação específica na parte dispositiva, em seu corpo contém o seguinte comando:

“[...]
Além disso, reconhecida a propriedade do requerente e a posse injusta do requerido Aparecido, eis que posterior, deve haver a condenação do possuidor ao ressarcimento e retiradas de frutos do imóvel, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos Iniciais, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, isto para:

i. RECONHECER a propriedade do imóvel rural matriculado no Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT sob o nº 7.608, com área de 1.612 hectares, localizada no município de Nova Bandeirantes/MT, na proporção da sobreposição, ou seja, 1.098 hectares, à parte-autora;

ii. Como consequência, “RESTITUIR” (considerando a expressão usada na Inicial) o requerente à posse do imóvel rural matriculado no Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT sob o nº 7.608, com área de 1.612 hectares, localizada no município de Nova Bandeirantes/MT, na proporção da sobreposição, ou seja, 1.098 hectares [...].”

Ocorre que, na inicial, a alegação é genérica, e não se comprovou quais teriam sido as perdas e os danos provenientes da dita invasão, como eventuais contratos, plantações, etc, considerando, inclusive, que a testemunha Leonor descreve que o imóvel teria ficado paralisado de 87 e 97, quando na posse da parte apelada.

Diferente seria se estivessem utilizando do bem, com eventual plantação, por exemplo, e adviesse dita “invasão”. Com isso, seria possível se levantar as perdas e os danos, mas não se depreende dos autos tal condição, o que deve ser detalhadamente e pontualmente demonstrado, não cabendo alegação genérica.

Assim, “As perdas e danos não se presumem e devem ser efetivamente comprovadas pelo autor.” (TJ-SP - AC: 10337066420188260506 SP 1033706-64.2018.8.26.0506, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 14/07/2020, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020).

O STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2.
A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos
. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e julgo improcedente o pleito de perdas e danos, mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de majorar os honorários, diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaco que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024